Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-59.2015.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001110-59.2015.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS PLACIDO GOES JUNIOR - CPF: 066.582.068-21 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0002-73 (APELANTE), GUSTAVO PAULA DE AGUIAR - CPF: 271.703.568-05 (ADVOGADO), MAURICIO SACCHI FACHOLI - CPF: 350.619.278-77 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - CPF: 138.225.048-74 (ADVOGADO), FABIANA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 261.892.038-41 (ADVOGADO), REGINA CARDOSO MACHADO CASATI - CPF: 292.860.298-45 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO TREVISAN - CPF: 263.433.008-13 (ADVOGADO), MARIA LAURA D ARCE PINHEIRO DIB - CPF: 052.396.198-75 (ADVOGADO), JESSYCA CREPALDI COSER - CPF: 219.824.588-44 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), JAQUELINE SCHNEIDER DE FARIA - CPF: 029.079.111-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR” - COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM - DEFICIÊNCIA NA GERMINAÇÃO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - AQUISIÇÃO DE NOVAS SEMENTES PARA REPLANTIO - RESSARCIMENTO DEVIDO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - DIREITO DA FORNECEDORA DE PROMOVER A COBRANÇA DOS VALORES - OMISSÃO CONSTATADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o apontado.

2. Restando que parte do lote encontrava-se apta ao plantio, visto que apenas 4.240 kg (quatro mil duzentos e quarenta quilos) de sementes de pastagem foram necessários para o replantio, há de ser considerando válido o negócio jurídico estabelecido entres as partes, tendo a fornecedora direito de promover a cobrança dos valores que foram inadimplidos pelo embargado.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDÚSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela embargante em desfavor de
RUBENS PLÁCIDO GOES JUNIOR
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão prolatado, alegando ter a decisão validado o negócio jurídico estabelecido entres as partes mas não manifestado acerca do direito da embargante de promover a cobrança dos valores que foram inadimplidos pelo embargado.

Diante do exposto, pugna seja constado no acórdão o reconhecimento do direito da embargante de promover a cobrança dos valores que foram inadimplidos pelo embargado.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, suscita que, “
ao contrário do pretendido pela embargante, o v. acordão merece reforma, mas, por restar contraditória ao reconhecer válido o negócio jurídico em questão
”.

Menciona que “o Nobre Relator
reconheceu que a ré não enfrentou os argumentos lançados pelo autor, reconheceu da mesma forma, a comprovação pelo autor do vício no produto, e mesmo assim, ao final, validou o negócio jurídico comprovadamente defeituoso, repita-se, reconhecidamente defeituoso
”; sendo contraditório uma decisão que reafirma a todo o alegado e comprovado pelo autor, mas ao final, não acolhe o pedido deste mesmo autor.

Ademais, pontua ser contraditório considerar os valores despendidos pelo autor para aquisição de novas sementes, como parâmetro para calcular o dano sofrido, alegando que, tendo em vista a não germinação das sementes adquiridas, não dispunha de renda suficiente para comprar a mesma quantidade de sementes, restando obrigado a adquirir quantia inferior.

Ao final, requer seja reconhecida as alegadas contradições apontadas
,
declarando-se a nulidade do negócio jurídico ante o vício do produto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Facholi Produção Comercio e Indústria Importação Exportação LTDA. em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em desfavor de Rubens Plácido Goes Junior, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR” - COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - DEFICIÊNCIA NA GERMINAÇÃO - MÁ QUALIDADE ATESTADA POR LAUDO TÉCNICO - VÍCIO NO PRODUTO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - AQUISIÇÃO DE NOVAS SEMENTES PARA REPLANTIO - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação da fornecedora de sementes pela alegada perda parcial de pastagem depende da comprovação da alegada má qualidade do seu produto. (TJMT - N.U 0000194-09.2008.8.11.0108, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2013, Publicado no DJE 16/09/2013). 2. Comprovado o prejuízo por meio de documentos hábeis, é devido o ressarcimento dos valores correspondentes a título de indenização por danos materiais. 3. Considerando que o produtor rural realizou uma ulterior compra de sementes de pastagem para replantio, infere-se que somente o correspondente a nova quantidade adquirida teria apresentado o defeito alegado, devendo a agravante ressarcir autor apenas o valor despendido para a compra das novas sementes. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso Parcialmente Provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, cumpre observar que a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão prolatado que, validando o negócio jurídico estabelecido entres as partes, não se manifestou acerca do direito da embargante de promover a cobrança dos valores que foram inadimplidos pelo embargado.

Com razão a embargante.

Isso porque, apesar de mencionar que todo o lote adquirido estava avariado, o ora embargado adquiriu de terceiros, entre 1.o de dezembro de 2014 a 09 de fevereiro de 2015, com a finalidade de replantio, 4.240 kg (quatro mil duzentos e quarenta quilos) de sementes de pastagem, inferindo-se que somente essa quantidade teria apresentado o defeito alegado.

Portanto, restando que parte do lote encontrava-se apta ao plantio, visto que apenas 4.240 kg (quatro mil duzentos e quarenta quilos) de sementes de pastagem foram necessários para o replantio, há de ser considerando válido o negócio jurídico estabelecido entres as partes, tendo a embargante direito de promover a cobrança dos valores que foram inadimplidos pelo embargado.

O autor, por sua vez, expôs sua irresignação com o julgado em suas contrarrazões recursais (id. 200534680), não sendo este o meio adequado para tal fim. Ademais, a fim de justificar a quantidade de semente adquirida para o replantio, apresenta o embargado argumentos novos, não lançados nestes autos, o que não deve ser considerado.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, reconhecendo o direito da embargante de promover a cobrança dos valores que foram inadimplidos pelo embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024